Tribunal: TJDFT
Processo: 0719535-75.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO NULO. FALSIDADE DE ASSINATURA. RECONHECIMENTO EM EXECUÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO.
1. A nulidade do contrato (por falsidade de assinatura) reconhecida, em embargos à execução, retroage (efeitos ex tunc) à formação e origem do negócio jurídico, que não produz qualquer efeito jurídico, não havendo se falar em exercício regular do direito na inscrição indevida do autor em cadastro de inadimplentes, a qual gerou abalo moral passível de compensação pecuniária.
2. Considerando os aspectos a serem avaliados no arbitramento da compensação por danos morais, deve ser mantido o valor fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Negou-se provimento ao apelo da ré e ao do autor.